Tribunal: STF
Processo: Pet 13354
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Petição. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Negativa de seguimento.

Decisão

Trata-se de Petição ajuizada, em litisconsórcio ativo, por Adilson Vieira Guimarães, pelo Espólio de Maria Magda Vieira e por Cristiane Vieira Guimarães, com vista a obter a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 5796142-16.2024.8.09.0084, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
A controvérsia cinge-se a saber se os requerentes possuem direito ao benefício da gratuidade de Justiça.
Esta Petição veio a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Pet 13.294, de que sou Relator.
Constato que referido processo veicula pretensão idêntica à ora deduzida nesta causa, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência, situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V).
Essa também foi a opinião do Ministério Público Federal que se pronunciou, nos autos, pela extinção anômala do processo em razão da configuração de litispendência. Eis a ementa do parecer:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM MEDIDA CAUTELAR EM CURSO. PLEITO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DAS MESMAS PARTES, DO MESMO PEDIDO E DA MESMA CAUSA DE PEDIR. PARECER PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Trata-se de um pedido cautelar em que os autores solicitam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da pendência do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem.
2. Registra-se que há informação de prevenção relativa ao processo que tramita nesta Corte sob o número PET 13294/GO, no qual figuram as mesmas partes, o mesmo pedido e a idêntica causa de pedir.
3. Considerando que os processos em questão são idênticos, em que resta configurada a tríplice identidade que caracteriza a litispendência, conforme disposto no artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, a medida que se impõe é a extinção da ação sem resolução do mérito.
4. Parecer pelo não conhecimento da ação.”

Sendo esse o contexto, nego seguimento a esta Petição, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente